Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
II- FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA DIRECIONADA A CAPÍTULO DA SENTENÇA NO QUAL NÃO SUCUMBIRAM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
III- AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. DESNECESSIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMINATÓRIA. ATECNIA NA REDAÇÃO E ESTIPULAÇÃO EM BENEFÍCIO DE APENAS UMA DAS PARTES. QUESTÕES A SEREM SUPERADAS NA VIA INTERPRETATIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. DESCABIMENTO. DÉBITOS DE ENERGIA NÃO PAGOS PELO CESSIONÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CEDENTE NO SERASA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. AFETAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. ABALO À HONRA E À REPUTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
IV- RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDOS.
1. Ausência de interesse recursal. Carece de interesse recursal os apelantes na insurgência direcionada a capítulo da sentença no qual não sucumbiram. Inutilidade da tese recursal relativa à impossibilidade de condenação ao pagamento de multa contratual e de perdas e danos, quando a importância requerida a este título foi devidamente afastada na sentença recorrida. Preliminar reconhecida de ofício.
2. O art. 1.647 do Código Civil não exige outorga conjugal para aquisição de direitos possessórios sobre imóvel, de modo que a sua ausência, por si só, não justifica anulação do negócio jurídico.
3. A inoportuna localização topográfica e a falta de técnica na redação, quando não impedirem o conhecimento da existência, do fato gerador, da natureza e da extensão da cláusula penal, não podem, por si só, obstar que referida obrigação acessória produza seus efeitos. Atecnia a ser resolvida pela via hermenêutica, a partir dos parâmetros estabelecidos no art. 113, caput e § 1o, do Código Civil.
4. A inserção de multa cominatória em favor de uma das partes, em contratos bilaterais, onerosos e comutativos, não deve ter como consequência sua invalidade, mas sim – e caso requerida – a aplicação irrestrita a todos os contratantes.
5. Os dispositivos que permitem ao órgão julgador a revisão da cláusula penal (arts. 412 e 413, CC) devem ser harmonizados com a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e as regras que preveem a intervenção excepcional do Judiciário nas relações contratuais privadas (arts. 421, parágrafo único, 421-A, III, CC), de modo atrair, para o devedor, o ônus de comprovar a existência de situação concreta singular e suficiente a afastar a obrigatoriedade da multa contratual na forma previamente acordada, com fundamento no art. 373, II, do CPC. 5.1. Caso em que os elementos de convicção amealhados revelam que, se a autora tivesse a posse do bem no período em que o réu o ocupou, ela poderia ter auferido, a título de aluguéis, valor consideravelmente superior ao pré-determinado na cláusula penal.
6. A inclusão indevida do nome da cedente em cadastro de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de débitos de energia pelo cessionário, gera dano moral presumido (in re ipsa), motivo pelo qual sua configuração independe da produção de prova concreta do abalo aos direitos individuais da vítima. Indenização arbitrada em observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão admitida, desprovida.